Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE SUSTENTO E ASSISTÊNCIA ENTRE PAIS E FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ORIGINARIAMENTE FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. O agravante se insurgiu contra a fixação de alimentos provisórios na origem. Pede a redução do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) para o patamar entre 15% e 20% de seus rendimentos brutos.

II. Os alimentos provisórios são estabelecidos à luz de cognição sumária e possuem o intuito de prover a subsistência de quem deles necessita. Assim, para que advenha redução do valor determinado, é necessário que o devedor demonstre de que forma o binômio necessidade-possibilidade não teria sido concretamente atendido.

III. No caso concreto, o alimentante (ora agravante) não comprovou a inexistência de capacidade financeira para arcar com o mencionado percentual, dado que, além de possuir emprego formal, recebe valores extras como professor.

IV. Assim, em prol do melhor interesse do infante, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados pelo Juízo a quo (sem prejuízo da apuração completa das condições financeiras do agravante nos autos originários).

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.